Tribunal: STF
Processo: ARE 1443645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 4-5):



    “CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO DE ARACAJU/SE. NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA QUANTO A NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO. ESBULHO CARACTERIZADO PELA PERMANÊNCIA DEPOIS DO EXAURIMENTO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONFIRMOU LIMINAR FAVORÁVEL À EMPRESA AUTORA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DOS ADVOGADOS DOS SÓCIOS (CONQUANTO EM PATAMAR INFERIOR AO PRETENDIDO NO RECURSO QUE MANEJARAM) BENEFICIADOS COM A ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO APELO DA EMPRESA. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS SÓCIOS. 



1. E J COMERCIO LTDA - ME insurge-se contra sentença que confirmou liminar antes deferida, a qual determinara que a INFRAERO fosse reintegrada imediatamente na posse da área objeto de extinto "CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA SEM INVESTIMENTO Nº 02.2009.016.0011", localizada no Aeroporto de Aracaju/SE, por não existir qualquer relação contratual ou decisão judicial que lhe garantisse o direito de permanecer ocupando-a; 



2. A preliminar de cerceamento do direito de defesa (agitada no apelo da empresa) não procede. O indeferimento da produção de prova oral deu-se porque a matéria sub examine já estava suficientemente instruída com a documentação colacionada, permitindo, como permitiu, a realização de julgamento antecipado da lide (CPC/73, Art. 330); 



3. O contrato examinado (envolvendo uma empresa pública federal) tem natureza pública, não se submetendo ao normativo geral de locações (Lei 8425/91) integralmente, mercê dos vetores de Direito Administrativo que grassam no ambiente em foi concebido, notadamente a supremacia do interesse público sobre os interesses privados. Não colhe, assim, a alegação no sentido de haver "precedente" do” Superior Tribunal de Justiça supostamente favorável ao particular (aplicando a lei geral e, então, naquele caso, garantindo renovação automática do contrato): o imbróglio discutido naquele julgado (isolado) remonta à hipótese na qual houve comportamento contraditório por parte da concedente, o que não aconteceu na situação ora examinada; 



4. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região já se debruçou sobre este caso concreto em outras oportunidades. Primeiramente, no julgamento do agravo de instrumento de nº. 0801479-28.2014.4.05.0000 (no curso de ação renovatória que fora proposta), em que restou decidido que a INFRAERO atendeu efetivamente à disposição contida no Ato Administrativo nº. 1.672/2008, a que previa a obrigação de o gestor de comunicar ao concessionário a sua intenção ou não de renovar o contrato de concessão com antecedência de, no mínimo, 6 (seis) meses antes do vencimento da avença. A INFRAERO, com efeito, realizou comunicação formal à empresa agravante através do Ofício nº. 409/SBAR/ARCM/2013, de 17.09.2013, noticiando que não renovaria o contrato de concessão, cumprindo, portanto, a antecedência estipulada; 



5. Não há ilegalidade no atuar da INFRAERO (nem violação à cláusula da boa-fé objetiva), ao comunicar, no prazo, sua intenção em não prorrogar o referido contrato, estando dentro de sua esfera de discricionariedade escolher com quem contratar e, claro, por quanto tempo contratar, podendo renovar ou não os negócios celebrados (Portaria 774/97, Art. 24). Tal controvérsia, assim, já se encontra exaurida no âmbito deste Tribunal, com o julgamento daquele primeiro agravo de instrumento, considerando a regularidade no comportamento levado a efeito pela empresa pública, o que veio de ser confirmado no julgamento do agravo de instrumento 0803146-49.2014.4.05.0000, confirmando a liminar de reintegração de posse; 



6. Assim, o contrato findou-se na data de vencimento prevista na própria avença, é dizer, em 31/03/2014, sem a ocorrência de prorrogação, o que caracteriza a permanência da concessionária, dali em diante, como esbulho possessório, justificando o deferimento de reintegração de posse, como já ocorreu, sem prejuízo do pagamento dos lucros cessantes, consistentes nos haveres que a INFRAERO teria auferido se, restituída na posse da área a tempo e modo, houvesse empreendido outra (possível) concessão; 



7. Têm razão, todavia, o apelo dos sócios, ainda que não na extensão pretendida. De fato, beneficiados por sentença que os excluiu do polo passivo da demanda (por ilegitimidade passiva), seus patronos fazem jus à fixação de honorários sucumbenciais (estipulação que se faz, nos termos do CPC/73, Art.20, § 4º, em equitativos R$ 2.000,00); 



8. Apelação de E J COMÉRCIO LTDA - ME improvida; 



9. Apelação de CARLOS ALEXANDRE NOGUEIRA HARDMAN e GABRIEL ARAÚJO HARDMAN parcialmente provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV, LIV; 37 e 173, § 1º, II, da Constituição da República. Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 21, p. 3):



    “Nos termos do artigo 1.035, § 1º do CPC, há efetiva repercussão geral no caso em comento, posto que importa a centenas de empresas que ocupam imóveis de empresas públicas, notadamente a INFRAERO, e que não podem ver dispositivos constitucionais aplicados de forma desigual, a gerar insegurança jurídica. 



    Ademais, o novel § 3º do art. 1.035 do CPC autoriza a existência da repercussão geral desde que o acordão recorrido contrarie jurisprudência dominante do C. STF, o que também é o caso, conforme será demonstrado nos tópicos seguintes. 



    O recurso, pois, traz a existência de questões econômicas e jurídicas relevantes, de modo que demonstrado está o pressuposto da repercussão geral, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa.”



    A Vice-Presidência do TRF-5 inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa e ante a incidência da súmula 636 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente